Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-17.2015.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000177-17.2015.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES

APELADO: REINALDO RODRIGUES MATOS

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Civil.
Recurso de
Apelação. Ação
d
e reintegração de posse. Nulidade da sentença por erro processual no julgamento antecipado. Ausência de comprovação da posse. Requisitos do art. 561 do CPC. Não
p
reenchi
mento
. Recurso
d
esprovido. Sentença
m
antida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. Os apelantes alegam preliminar de nulidade da sentença por erro processual, referente à condução do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustentam que a área em litígio nunca foi de posse exclusiva do réu, sendo utilizada como passagem de animais em área coletiva.

II. Questão em discussão

2. D
efinir se houve nulidade da sentença por erro processual na condução do julgamento antecipado da lide,
bem como
estabelecer se os apelantes comprovaram o exercício da posse sobre a área em litígio, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o mérito recursal, pois a ausência de análise das provas, como depoimentos e mídias audiovisuais, está diretamente relacionada à questão da posse sobre o imóvel, devendo ser analisada conjuntamente com o mérito.

4. O art. 561 do CPC dispõe que, para a procedência da ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

5. A jurisprudência deste Tribunal confirma que é imprescindível a delimitação precisa da área para a procedência das ações possessórias. Ônus que os apelantes não cumpriram.

6. Nos autos, os apelantes não conseguiram demonstrar a posse justa e de boa-fé sobre a área em disputa, conforme evidenciado pela imprecisão na delimitação da área supostamente doada, e inconsistências entre a escritura de doação e a planta apresentada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Apelação
nº

0000177-17.2015.8.05.0262
,
em que figura como apelante
s

REGINALDO DA SILVA FERREIRA

E OUTRO

e como

apelad
o

REINALDO RODRIGUES MATOS
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.